Tribunal: TJMT
Processo: 1003653-48.2016.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003653-48.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HUMBERTO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 690.535.701-44 (APELANTE), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRETENSÃO DE OUTORGA DE SERVENTIA ESPECÍFICA. NULIDADE DE ATO DE EFETIVAÇÃO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DELEGAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, no qual o autor pleiteia a outorga da delegação do Cartório do 2º Ofício de Notas e do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Várzea Grande, ao fundamento de que, aprovado em concurso público para serventias extrajudiciais, manifestou preferência pela unidade cuja exclusão do certame decorreu de ato posteriormente declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a redistribuição de ofício do feito, em hipótese de incompetência territorial, acarreta nulidade da sentença; (
ii
) estabelecer se a pretensão está prescrita, consideradas a ação popular, o mandado de segurança e o requerimento administrativo formulado pelo autor; (
iii
) determinar se é cabível o julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura; e (
iv
) definir se o autor tem direito subjetivo à outorga da serventia pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incompetência territorial tem natureza relativa e não autoriza reconhecimento de ofício, mas a nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, em que o feito tramitou regularmente perante juízo com competência material para apreciar a demanda.

4. A ação popular ajuizada pelo autor não interrompe a prescrição da pretensão individual, porque tutela interesse coletivo voltado à invalidação de ato administrativo lesivo, sem identidade com o pedido de outorga da serventia em seu favor.

5. O mandado de segurança impetrado pelo autor constitui ato interruptivo da prescrição, e, por ter sido manejado na primeira metade do prazo quinquenal, a contagem recomeça por cinco anos a partir do trânsito em julgado da extinção do processo, nos termos da Súmula 383 do STF.

6. O requerimento administrativo protocolado perante o Conselho da Magistratura, com pedido de outorga da serventia, suspende o prazo prescricional desde sua apresentação, pois não há prova de decisão final comunicada ao interessado sobre esse pleito específico.

7. A causa está madura para julgamento, porque a controvérsia é exclusivamente de direito e os autos contêm elementos suficientes para apreciação imediata do mérito.

8. A nulidade judicialmente reconhecida do ato de efetivação de terceiro contamina o ato subsequente que retirou a serventia do certame, mas não gera, por si só, direito subjetivo do autor à delegação pretendida.

9. A outorga direta da serventia ao autor viola a ordem de classificação do concurso, pois os candidatos melhor classificados não tiveram oportunidade de exercer preferência sobre a unidade, o que compromete a isonomia, o mérito e a vinculação ao edital.

10. O candidato aprovado em concurso para serventias extrajudiciais tem direito de participar da escolha das unidades ofertadas segundo sua classificação, mas não adquire direito subjetivo a serventia específica não regularmente disponibilizada no certame.

11. A solução compatível com a nulidade reconhecida seria a reabertura da escolha com observância da ordem classificatória, providência inviabilizada pelo encerramento do certame e pelo decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A redistribuição de ofício fundada em incompetência territorial, embora irregular, não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A ação popular não interrompe a prescrição de pretensão individual à outorga de serventia extrajudicial. 3. O requerimento administrativo suspende a prescrição contra a Fazenda Pública enquanto não houver decisão final comunicada ao interessado. 4. A nulidade do ato que excluiu serventia do concurso não assegura outorga direta ao candidato que manifestou preferência, quando não observada a ordem de classificação do certame. 5. O direito do candidato aprovado limita-se à escolha das serventias regularmente ofertadas, segundo a ordem classificatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC/2015,
arts
. 62, 63, 65 e 1.013, § 3º, I; Decreto-Lei n. 20.910/1932,
arts
. 4º, parágrafo único, e 8º; CPC/1973, art. 267, VI; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1835494 RS 2013/0223482-5, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 24.8.2020; STJ,
AREsp
n. 1931843 TO 2021/0211152-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 7.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação ordinária movida em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da pretensão e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Na origem (Id 363265350), o autor buscou a outorga da delegação do Cartório do 2º Ofício de Notas e do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Várzea Grande, fundamentando seu direito na aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos regido pelo Edital n. 16/2002 e na opção expressa realizada em audiência pública no dia 13
.2.
2004.

Sustentou que a serventia em questão
se encontrava
vaga desde o ano 2000, mas foi indevidamente retirada do certame para a efetivação inconstitucional de terceiro, ato este que veio a ser anulado após longo trâmite judicial de ação popular, confirmada pelas instâncias superiores, o que restabeleceria seu direito subjetivo à titularidade por ser o candidato aprovado que manifestou preferência pela vaga.

Ao sentenciar o feito
(Id 363265462)
,
juízo
de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito arguida pelo ente estatal, consignando que o marco inicial da prescrição quinquenal ocorreu com a audiência de escolha das serventias em fevereiro de 2004. Entendeu o julgador que o prazo foi interrompido pela impetração do Mandado de Segurança n. 7432/2004, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3
.7.
2006, momento em que o lapso prescricional recomeçou a correr pela metade, nos termos do Decreto n
.
20.910/32, findando-se em janeiro de 2009. Assim, considerou prescrita a pretensão ajuizada apenas em outubro de 2016.

Em suas razões recursais
(363265469)
, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por violação ao princípio do juiz natural e à Súmula 33 do STJ, argumentando que o feito foi redistribuído de ofício em hipótese de incompetência meramente relativa. No mérito, defende a inocorrência da prescrição, alegando que a sentença ignorou o ajuizamento de ação popular em 12
.2.
2004 como marco interruptivo e que o requerimento administrativo apresentado perante o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça permanece sem resposta, o que suspenderia o prazo. Aduz, ainda, a aplicação da Súmula 383 do STF para impedir a redução do prazo aquém de cinco anos e requer a aplicação da teoria da causa madura para o provimento integral dos pedidos.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões
(Id 363265474)
, pugna pelo desprovimento do apelo, reiterando que a pretensão está fulminada pela prescrição e que o autor foi eliminado do concurso ao não tomar posse em serventia diversa na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, pela qual também havia optado. Assevera que o cartório de Várzea Grande não constava na lista original do edital e que a segurança jurídica impede a outorga da delegação após décadas do encerramento do certame.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(Id 368248382)
. O órgão ministerial opinou pela rejeição da preliminar de nulidade por ausência de prejuízo e, quanto ao mérito, ratificou o entendimento da sentença de que a pretensão foi exercida tardiamente, muito após o exaurimento dos prazos prescricionais previstos na legislação de regência, não havendo causas suspensivas ou interruptivas remanescentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar
– Nulidade absoluta da sentença

O apelante sustenta que a redistribuição do feito, promovida de ofício pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital, teria ocorrido em hipótese de incompetência meramente relativa, o que seria vedado, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Requer, com base nisso, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

O Código de Processo Civil
(CPC)
, em seus artigos 62 e 63, distingue as espécies de competência.

A competência absoluta
,
fixada em razão da matéria, da pessoa ou da função
,
é improrrogável, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição e gera nulidade insanável dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.

A competência relativa, por sua vez, é aquela fixada por critérios territoriais ou de valor da causa, podendo ser modificada pela vontade das partes ou pela inércia do réu em arguir a exceção no momento processual adequado.

A nulidade relativa, por definição, é aquela que não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, sob pena de preclusão.

O artigo 65 do CPC
dispõe
que, prorrogada a competência, o juízo que originalmente seria incompetente torna-se competente para o julgamento da causa. A Súmula 33 do S
TJ
reafirma

esse entendimento ao
estabelecer
que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

No caso dos autos, a competência discutida é de natureza territorial
,
critério que, por disposição legal, gera incompetência relativa. Não se trata de hipótese de incompetência em razão da matéria, da pessoa ou da função, únicas modalidades que autorizam o reconhecimento
de ofício
. Portanto, assiste razão ao apelante no que toca à natureza da incompetência declarada.

Ocorre, todavia, que o reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega. Trata-se do princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro e aplicado pelo S
TJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)" (
AgInt
no
AREsp
1310558/SP,
Rel
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019).
[...]

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1835494 RS 2013/0223482-5, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 24
.
8
.
2020)

No caso concreto, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da redistribuição do feito. O processo tramitou perante juízo dotado de competência material para apreciar demandas envolvendo a Fazenda Pública Estadual.

Houve instrução processual adequada, com oportunidade de manifestação de ambas as partes, produção de provas documentais, apresentação de contestação, impugnação, alegações finais e embargos de declaração. O contraditório e a ampla defesa foram integralmente observados. Não há, portanto, qualquer lesão concreta ao direito de defesa do apelante que justifique a decretação da nulidade pretendida.

A mera irregularidade formal na redistribuição, desacompanhada de prejuízo demonstrado, não tem o condão de contaminar os atos processuais subsequentes nem de impor o retorno dos autos ao juízo de origem, sob pena de se transformar o processo em um fim em si mesmo, em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de nulidade absoluta da sentença.

Prejudicial de mérito
–
Prescrição

Superada a preliminar, pass
a-se
à análise da prejudicial de mérito reconhecida pela sentença recorrida, que, por ter sido acolhida em primeiro grau, constitui o próprio objeto central do recurso.

Ação Popular como marco interruptivo da prescrição

O apelante sustenta que a sentença incorreu em premissa equivocada ao eleger o
m
andado de
s
egurança n
.
7.432/2004, impetrado em 25
.
2
.
2004, como primeiro marco interruptivo da prescrição, ignorando a
a
ção
p
opular n
.
531/2004, distribuída em 12
.
2
.
2004, data anterior.

A
a
ção
p
opular, instrumento previsto no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n
.
4.717/65, é ação de natureza coletiva, cujo objeto é a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Sua titularidade pertence a qualquer cidadão, e o interesse tutelado é o interesse público difuso, e não o interesse individual do autor.

No caso dos autos, a
a
ção
p
opular n
.
12570-73.2004.811.0041 foi ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade do ato administrativo que efetivou
um terceiro não aprovado no concurso

na titularidade do Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande. Embora o apelante figure como autor da ação popular, o objeto desta não era a tutela do seu direito individual à outorga da serventia, mas sim a desconstituição de ato administrativo reputado lesivo ao patrimônio público.

A própria natureza jurídica da ação popular impede que ela seja reconhecida como marco interruptivo da prescrição em favor do interesse individual do apelante. A interrupção da prescrição, nos termos do artigo 8º do Decreto-Lei n
.
20.910/32, pressupõe ato de exercício da pretensão pelo titular do direito subjetivo violado. A ação popular, por definição, não veicula pretensão individual, sendo instrumento de tutela do interesse coletivo. Não há, portanto, identidade entre o objeto da ação popular e a pretensão individual deduzida nestes autos, o que afasta sua aptidão para interromper o prazo prescricional em favor do apelante.

Súmula 383 do
Supremo Tribunal Federal
e contagem do prazo prescricional

O apelante sustenta que a sentença interpretou equivocadamente o Decreto-Lei n
.
20.910/32 ao fixar em
2
anos e meio o prazo remanescente após a interrupção, sem observar o enunciado da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal
(STF)
, segundo o qual:

“
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
”
.

Neste ponto, o apelante tem razão quanto à aplicação da
referida Súmula
, e a sentença recorrida merece correção.

Como já assentado, a
a
ção
p
opular não constitui marco interruptivo da prescrição para fins do direito individual do apelante. O primeiro ato com aptidão interruptiva foi a impetração do
m
andado de
s
egurança, em 25
.
2
.
2004.

Ocorre que
aquele processo

foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC/73, sob o fundamento de que era incabível o manejo da ação mandamental sem a necessária instrução probatória. O trânsito em julgado da extinção ocorreu em 3
.
7
.
2006.

O prazo prescricional quinquenal teve início em 13
.
2
.
2004, data da audiência pública de escolha das serventias. O
m
andado de
s
egurança foi impetrado em 25
.
2
.
2004, ou seja, apenas 12 dias após o início do prazo prescricional
,
portanto, durante a primeira metade do prazo de
5
anos. Nos termos da Súmula, quando o ato interruptivo ocorre durante a primeira metade do prazo, a prescrição não fica reduzida aquém de
5
anos, recomeçando a correr pelo prazo integral de cinco anos a partir do ato interruptivo.

Assim, com o trânsito em julgado do Mandado de Segurança em 3
.
7
.
2006, o prazo prescricional voltou a correr pelo prazo de
5
anos
e não de dois anos e meio, como consignado na sentença recorrida, encerrando-se, portanto, em 3
.
7
.
2011.

Esta
ação foi ajuizada em 25
.
10
.
2016, quando já transcorridos mais de
5
anos do término do prazo prescricional, mesmo com a aplicação da Súmula.

Portanto, ainda que se corrija o equívoco da sentença, a prescrição teria se consumado em 3
.
7
.
2011, data anterior ao ajuizamento desta ação.

S
uspensão da prescrição pelo requerimento administrativo

O apelante sustenta, por fim, que a sentença confundiu os institutos da suspensão e da interrupção da prescrição, afirmando que os requerimentos administrativos não teriam o condão de interromper o prazo
,
quando, na verdade, o que se discute é a sua aptidão para suspendê-lo.

Interrupção e suspensão são institutos distintos. A interrupção da prescrição apaga o prazo já transcorrido, fazendo-o recomeçar do zero ou, no caso do Decreto-Lei n
.
20.910/32, pela metade. A suspensão, por sua vez, paralisa temporariamente o curso do prazo, que retoma de onde parou após cessada a causa suspensiva, sem apagar o período já transcorrido.

O artigo 8º do Decreto-Lei n
.
20.910/32, ao dispor que a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, refere-se exclusivamente ao instituto da interrupção, não alcançando as causas de suspensão do prazo prescricional.

A limitação legal, portanto, não impede que o requerimento administrativo produza o efeito suspensivo que lhe é próprio.

O artigo 4º do mesmo Decreto-Lei estabelece que:

Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

O Superior Tribunal de Justiça
já decidiu
no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. HIPÓTESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] IV - "A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20 .910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular." (
AgRg
no
AREsp
202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013,
DJe
12/9/2013). V - Conforme se extrai do texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado.
[...]

(STJ,
AREsp
n. 1931843 TO 2021/0211152-2, Rel. Min.
Francisco Falcão
,
T2 - Segunda Turma, j. 7.2.2023)

Pass
a-se
, então, a verificar se, no caso concreto, há requerimento administrativo com aptidão para suspender o prazo prescricional.

Consta dos autos, no Id
363265359
, requerimento administrativo formulado pelo apelante perante o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

devidamente protocolado com número, data e hora de protocolo, por meio do qual informou que não ingressaria no exercício da serventia que lhe foi outorgada e requereu a outorga do Cartório do 2º Ofício de Notas e do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Várzea Grande.

As informações prestadas pelo Conselho da Magistratura, constantes dos Ids 363265438, 363265439 e 363265440, descrevem os processos administrativos nos quais o apelante figura como interessado.

Da análise desses documentos, verifica-se que os processos administrativos ali mencionados têm objetos distintos do requerimento
que acompanha
inicial
, pois
referem-se, em síntese, ao
p
edido de
e
fetivação n
.
2/2003
,
que tratava da efetivação d
e terceiro sem concurso
;
ao
r
ecurso para o Tribunal Pleno n
.
78/2004
,
que impugnava a decisão proferida naquele pedido de efetivação
; e
ao
p
edido de
p
rovidências n
.
3/2015
,
que versava sobre o Cartório do 4º Ofício da Comarca de Cuiabá e aos recursos subsequentes.

Nenhum dos processos administrativos listados nas informações do Conselho da Magistratura corresponde ao pedido inicial do apelante, cujo objeto, a outorga da serventia em seu favor, difere do que foi tratado naqueles autos.

Não há, portanto, nos autos, qualquer notícia de que o
mencionado
requerimento administrativo tenha sido formalmente apreciado e decidido pelo Conselho da Magistratura, com comunicação da decisão final ao interessado.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Decreto-Lei n
.
20.910/32 e da jurisprudência do STJ, a suspensão da prescrição pelo requerimento administrativo perdura enquanto não houver decisão final comunicada ao interessado. Inexistindo tal comunicação, o prazo prescricional permanece suspenso.

Assim, considerando que o requerimento administrativo foi protocolado em 22
.
3
.
2004
,
antes, portanto, do trânsito em julgado do
m
andado de
s
egurança em 3
.
7
.
2006
, e que não há registro de decisão final comunicada ao apelante acerca daquele requerimento específico, o prazo prescricional encontra-se suspenso desde então.

Rejeita-se
, portanto, a prejudicial de mérito de prescrição.

Mérito

Afastada a prescrição, impõe-se o julgamento do mérito da demanda.

A questão é exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos com toda a documentação necessária à resolução da controvérsia, dispensando a produção de novas provas
,
o que, aliás, foi expressamente reconhecido pelo próprio apelante, que declarou não ter interesse em produzir provas além das já acostadas à inicial
(Id 363265451)
.

Estão presentes, portanto, os requisitos para a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o tribunal, ao dar provimento ao recurso, a julgar desde logo o mérito quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, evitando-se a desnecessária devolução dos autos ao juízo de primeiro grau.

O apelante postula a outorga do Cartório do 2º Ofício de Notas e do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Várzea Grande, sob o fundamento de que foi aprovado no Concurso Público regido pelo Edital n
.
16/2002, escolheu aquela serventia na audiência pública de 13
.
2
.
2004, e que o ato que excluiu o cartório do certame é nulo por arrastamento da nulidade do ato de efetivação do
terceiro
.

É certo que
a

nulidade do ato de efetivação d
o terceiro não aprovado no concurso público

foi declarada judicialmente, com trânsito em julgado, pela
a
ção
p
opular n
.
12570-73.2004.811.0041, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e pelo Supremo Tribunal Federal.

Também é certo que essa nulidade, por arrastamento lógico, contamina o ato administrativo subsequente que excluiu o Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande do rol de serventias ofertadas no concurso, uma vez que este ato foi praticado em razão e como consequência da efetivação declarada nula.

Reconhecida essa premissa, seria necessário, em tese, que a serventia fosse reincluída no certame e ofertada aos candidatos aprovados.
É
neste ponto que a pretensão do apelante encontra obstácul
o
.

O apelante foi aprovado em 43º lugar no concurso público. A audiência pública de escolha das serventias obedece, por imperativo constitucional e legal, à ordem de classificação dos candidatos. Essa ordem não é mera formalidade
, mas sim
a expressão do princípio meritocrático que fundamenta o concurso
público, garantindo que os candidatos mais bem classificados tenham preferência na escolha das serventias disponíveis.

Há, nos autos, 42 candidatos classificados em posição anterior à do apelante. Não é possível afirmar, com qualquer grau de certeza, que nenhum deles teria optado pelo Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande caso a serventia estivesse disponível na audiência pública de escolha. A única prova existente nos autos acerca da preferência do apelante por aquela serventia é a anotação manuscrita constante da ata da audiência pública

Determinar judicialmente a outorga da serventia ao apelante, sem que os 42 candidatos mais bem classificados tenham tido a oportunidade de manifestar sua preferência por aquela serventia, implicaria violação à ordem de classificação e ao núcleo essencial do concurso público.

A escolha em concursos públicos para serventias extrajudiciais obedece à ordem de classificação para garantir que o mérito aferido nas provas se traduza em vantagem concreta na seleção da serventia. Subverter essa lógica por via judicial, beneficiando o candidato de 43ª colocação em detrimento dos que o antecederam, fere o princípio da isonomia e o próprio fundamento do certame.

Há, ainda, violação ao princípio da vinculação ao edital. A reinclusão da serventia no certame, em momento posterior ao encerramento do processo de escolha, com benefício exclusivo ao candidato que recorreu administrativamente e judicialmente, cria situação de desigualdade entre os concorrentes. Os demais candidatos, que participaram do certame nas condições estabelecidas pelo edital, não tiveram a oportunidade de manifestar preferência por aquela serventia. Conceder a outorga ao apelante, nessas circunstâncias, viola a isonomia que deve presidir todo o processo seletivo.

Não há, ademais, comprovação de direito subjetivo à nomeação naquela serventia específica. O direito do candidato aprovado em concurso público para serventias extrajudiciais é o direito de participar do processo de escolha, na ordem de sua classificação, entre as serventias disponíveis.

Não há direito adquirido a uma serventia determinada, especialmente quando essa serventia não constava do edital e não foi regularmente ofertada no processo de escolha. A manifestação do apelante na audiência pública, consignada em ata, expressa uma preferência, mas não constitui ato jurídico perfeito capaz de gerar direito subjetivo à outorga.

Há, por fim, o risco de enriquecimento posicional indevido. Um candidato aprovado entre os últimos colocados não pode obter, pela via judicial, vantagem que os demais candidatos
,
especialmente
os mais bem
classificados
,
não tiveram.

A solução juridicamente adequada para a situação criada pela nulidade do ato de efetivação seria a realização de nova rodada de escolhas, com a oferta da serventia a todos os candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação. Essa solução, contudo, é inviável nesta fase processual, dado o decurso do tempo e a expiração do prazo de validade do concurso.

Diante de todo o exposto, o pedido de outorga do Cartório do 2º Ofício de Notas e do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Várzea Grande/MT ao apelante não pode ser acolhido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
reformar parcialmente a sentença e
rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição, em razão da suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo
e, no mérito,
julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial
.

Mant
enho
a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme estabelecido na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026